Tribunal: TJES
Processo: 0005046-45.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005046-45.2017.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: LAURO DE JESUS ZOPPE e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO. INAPTIDÃO DO IMÓVEL À FINALIDADE PRETENDIDA. RESCISÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis e remessa necessária contra sentença que, em sede de ação popular visando anular contrato de locação de imóvel destinado à instalação de repartições públicas (Superintendência Regional de Saúde e Centro de Especialidades), declarou a perda superveniente do objeto em razão da rescisão administrativa do pacto, condenando os réus ao pagamento de honorários e custas com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os réus devem arcar com os ônus sucumbenciais em cenário de extinção do feito por perda de objeto, verificando se a conduta da Administração Pública e da locadora ao viabilizarem a locação de imóvel irregular deu causa à instauração da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incide o princípio da causalidade nos casos de extinção do processo por perda de objeto, incumbindo à parte que tornou necessária a provocação do Judiciário o dever de arcar com os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 10, do CPC.

4. O Estado do Espírito Santo dá causa à ação popular ao selecionar, para fins de locação, imóvel sem prévio licenciamento ambiental do empreendimento, destinado à instalação de órgãos de vultosa demanda em área de natureza residencial.

5. A empresa locadora participa da causação do litígio ao disponibilizar para a Administração Pública bem imóvel inábil à finalidade pública pretendida, contribuindo para a iminência de ocupação irregular.

6. A rescisão administrativa ulterior do contrato, embora extinga a controvérsia de fundo, não afasta a responsabilidade sucumbencial de quem motivou o ajuizamento da lide.

7. O juízo perfunctório próprio das tutelas de urgência, mesmo quando nega a liminar, não se confunde com o juízo definitivo de improcedência e não desonera os réus dos encargos pela causalidade.

8. A fixação de honorários em 20% sobre o valor da causa atende aos critérios de complexidade da lide e trabalho desenvolvido pela patrona dos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos e sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

1. Em casos de perda superveniente do objeto, os ônus sucumbenciais são atribuídos à parte que deu causa à propositura da ação, conforme o princípio da causalidade.

2. A celebração de contrato de locação pelo Poder Público envolvendo imóvel sem as licenças urbanísticas e ambientais indispensáveis justifica a condenação dos réus aos ônus sucumbenciais, ainda que o ajuste seja rescindido administrativamente no curso da ação popular.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 4.717/1965, art. 19; CPC, art. 85, § 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.356.698/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000356-83.2018.8.08.0060, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
REIM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 798/800v) que, em sede de Ação Popular ajuizada por
LAURO DE JESUS ZOPPE
,
GEORGE JOSE NUNES
e
MERY LUCI GAVA
,
“julgou o autor carecedor da ação por fato superveniente”
, consistente na rescisão administrativa do contrato de aluguel objeto da lide.

Por fim, o juízo
a quo
condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, além de condenar a segunda requerida (REIM) ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais.

Irresignado, o apelante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em suas razões recursais fls. 802-804, que: (i) a perda do objeto decorreu de rescisão promovida por deliberação própria da Administração, devido ao descumprimento de prazos contratuais pela locadora, motivo alheio às irregularidades apontadas na inicial; (ii) não deu causa a interposição da ação - devendo tal situação ser aplicada aos próprios autores que moveram ação desprovida do mínimo de substrato jurídico e probante de violação de princípios da Lei de Ação Popular e danos ao erário; e, (iii) a condenação em honorários fere o art. 85, §10, do CPC, devendo o ônus sucumbencial recair sobre os autores.

Por sua vez, a apelante
REIM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA.
argumenta, em suas razões ID nº 15806484: (i) que a fixação da sucumbência deve reger-se pelo princípio da causalidade, imputando-se o ônus a quem deu causa à propositura da ação; (ii) que a rescisão do contrato de locação decorreu de juízo de conveniência do Poder Público em razão da ausência de entrega de documentos ("Habite-se") no prazo, fato que não valida as alegações de irregularidades ambientais ou urbanísticas suscitadas pelos autores; e, (iii) que os pedidos liminares dos autores foram indeferidos por ausência de verossimilhança, evidenciando que a demanda estava fadada à improcedência.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo ao exame conjunto das razões recursais, ante a identidade da matéria devolvida a este Tribunal.

Cinge-se a controvérsia a aferir a correção da sentença no ponto em que imputou aos recorrentes a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, em cenário de extinção do feito por perda de objeto.

Como cediço, o ordenamento processual civil estabelece que, n
os casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
, nos termos do art. 85, § 10, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Nos termos da jurisprudência da Corte Superior,
"
a sucumbência é atribuída à luz do princípio da causalidade, o qual impõe a quem deu causa à propositura da ação o dever de arcar com os honorários advocatícios, mesmo ocorrendo a superveniente perda do objeto
. Precedentes"
(AgInt no AREsp 2.356.698/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

É nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício, ex vi:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CAUTELAR. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – Em razão da extinção do processo, sem julgamento de mérito, os ônus sucumbenciais - pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios - devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração do litígio, incidindo sobre a espécie o princípio da causalidade. Inteligência do § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil . Precedentes do STJ. 2 – Todos os requisitos legais para a condenação da parte autora ao pagamentos dos honorários de sucumbência foram devidamente observados pelo Magistrado “a quo”, tendo em vista a apresentação de contestação pelo Requerido, bem como a inobservância dos ritos processuais adequados pelo Município. 3 - Sentença mantida. Recurso desprovido . Honorários recursais.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00003568320188080060, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Isso posto, a aplicação do princípio da causalidade exige a análise de quem tornou necessária a intervenção judicial, independentemente do julgamento do fundo da controvérsia.

Incursionando sobre a ratio decidendi da r. sentença hostilizada, verifica-se que a fundamentação do juízo
a quo
quanto à causalidade mostra-se hígida e amparada no acervo probatório
, in litteris:

“Na iminência de a locação ser celebrada – celebração que veio a ocorrer, conforme fls. 766/771 – sem que o prédio contasse com o “HABITE-SE”, sem que o empreendimento estivesse licenciado e, ainda, sendo claríssimo que a instalação das repartições ocasionaria impacto ambiental, em toda a região, com alteração do padrão funcional da vizinhança, notadamente, na área em que o A. tem a sua residência e domicílio, estava devidamente caracterizado o interesse de agir deste.

Não se diga que o EIV apresentado pela locadora supria a falta de licenciamento do empreendedor, dado que, conforme demonstram as fls. 682 a 711, o que foi apresentado por ela não contemplou, especificamente, o empreendimento espírito-santense, além de ter considerado um adensamento populacional de 500 (quinhentas) pessoas, isto é, cerca de 1/3 (um terço), apenas, do que seria ocasionado pelas instalações estatais.

Enfim, a situação representava, para o A. (e para a vizinhança, próximos e, de modo geral, para toda a coletividade) uma “espada de dâmocles” e era evidente que, se ocorressem as instalações guerreadas, seria muito difícil um retorno ao estado anterior. Assim, o quadro fático autorizava a invocação da tutela jurisdicional, tal qual, semelhantemente, é permitido um interdito proibitório quando de uma ameaça de invasão à posse de alguém.

E o fato superveniente de o contrato de locação ter sido rescindido de comum acordo, porque a locadora não conseguiu o “HABITE-SE”, tampouco realizar as obras a que se obrigara, em tempo hábil não deve prejudicar o direito da patrona do autor aos honorários advocatícios, porquanto não há dúvida de que o ESTADO deu causa à propositura da demanda ao eleger para a locação um imóvel na situação do locado, pretendendo instalar repartições públicas de elevada procura, inclusive, quanto à unidade de saúde (CRE), sem obter, previamente, um licenciamento ambiental. E a REIM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA, beneficiária do negócio jurídico, participou da causação do ajuizamento, ao locar um prédio para a Administração Pública Estadual sem o “Habite-se”.

Assim, julgo o autor carecedor da ação, por fato superveniente (rescisão do contrato de aluguel) e condeno o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e a REIM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA, solidariamente, a pagarem à patrona daquele honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da Ação. Deixo de condenar o ESTADO em custas, para evitar confusão patrimonial e condeno a REIM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA a suportá-las, à razão de 50% (cinquenta por cento). Portanto, extingo este Processo sem resolução do mérito.

Segundo se depreende da sentença objurgada, o Juízo de origem reconheceu a contribuição causal do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para o ajuizamento da demanda ao eleger, para fins de locação, imóvel que se revelava inábil à instalação de repartições de vultosa demanda pública — a exemplo da Superintendência Regional de Saúde e do Centro de Especialidades (CRE) —, cujo fluxo estimado de 1.500 usuários diários impactaria severamente área de natureza residencial.

Ressalte-se que o gravame sucumbencial imposto ao ente estatal não se estriba no inadimplemento contratual da corré REIM PARTICIPAÇÕES, mas na própria decisão administrativa de prosseguir com a escolha de imóvel sem prévio licenciamento ambiental do empreendimento, destinado à instalação de repartições de elevada demanda em área de sensível impacto urbanístico. Como bem pontuado pelo magistrado
a quo
, a iminência da ocupação irregular constituía verdadeira ‘espada de dâmocles’ sobre a coletividade local, legitimando a busca pela prestação jurisdicional.

No que pertine à alegação de inexistência de ato lesivo ao patrimônio e falta de comprovação das teses autorais, impende sublinhar que, para fins de sucumbência por causalidade, a decisão de piso prescindiu de pronunciamento conclusivo sobre o mérito da ação.

De fato, a condenação ao pagamento de honorários nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito fundamenta-se na aferição de quem tornou necessária a provocação do Judiciário.
In casu
,
restou demonstrado que o quadro fático à época do ajuizamento legitimava a pretensão dos autores populares
, sendo a conduta dos requeridos ao viabilizarem a locação de imóvel irregular o fator determinante para a deflagração da lide.

Ademais, o argumento de que o indeferimento da medida liminar e o posterior desprovimento do agravo de instrumento demonstrariam a carência de fundamento da ação não merece prosperar.

Como é cediço na processualística civil,
o juízo perfunctório próprio das tutelas de urgência não se confunde com o juízo definitivo de improcedência
. Nesse sentido, o próprio MM. Juízo reconheceu a presença do interesse de agir e a pertinência do manejo da via eleita frente ao potencial impacto urbanístico do empreendimento, o que corrobora a legitimidade da atuação autoral e a responsabilidade sucumbencial dos recorrentes.

Por fim, a pretensão de exclusão da condenação sob a justificativa de que a perda do objeto decorreu de deliberação administrativa autônoma não encontra amparo jurídico.

Com efeito, a superveniência de fato extintivo do feito não ostenta o condão de desconstituir, retroativamente, o liame de causalidade consolidado no ato da propositura da demanda. Verificado que a movimentação da máquina judiciária foi imperativo decorrente de atos imputáveis aos recorrentes, a ulterior resilição amigável do ajuste — embora esvazie o objeto da lide quanto ao mérito —
não possui força liberatória no tocante aos ônus sucumbenciais, em estrita observância ao princípio da causalidade
.

No que concerne à insurgência da segunda apelante, que afirma não ter dado causa ao ajuizamento por ser a rescisão motivada por questões alheias às alegações iniciais , observa-se que a própria causa superveniente da perda do objeto — a ausência de "habite-se" e a não realização das obras necessárias — é fato diretamente imputado à REIM e expressamente valorado na sentença. Tais circunstâncias, longe de serem alheias, corroboram a tese inicial de inaptidão do imóvel para a finalidade administrativa, evidenciando a responsabilidade da locadora pela instauração do conflito judicial.

A apelante argumenta, ainda, que as alegações iniciais sobre meio ambiente, trânsito e acessibilidade não se confirmaram. Reforça-se novamente que a sentença não extinguiu o feito por improcedência, mas por perda do objeto, assentando que a REIM participou ativamente da causação da lide ao disponibilizar para locação um imóvel desprovido de "habite-se" e em desconformidade com as exigências urbanísticas fundamentais para o porte do empreendimento pretendido pelo Estado.

Quanto à alegação de que a ação popular teria sido utilizada para satisfazer interesses privados ou reverter resultados licitatórios,
o juízo a quo rechaçou tal tese ao registrar que o autor remanescente é residente e domiciliado da Rua Pedro Sechim,
possuindo interesse legítimo e direto ligado ao meio ambiente urbano e à vizinhança onde as repartições seriam instaladas
. Tal circunstância afasta qualquer vício de finalidade no manejo da via eleita.

Por fim, mantida a conclusão de que a REIM contribuiu causalmente para a necessidade da demanda, subsiste integralmente a sua condenação ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, nos exatos termos fixados na sentença, não havendo fundamento jurídico para a reforma deste tópico recursal.

Portanto, sem a necessidade de proclamar a procedência de fundo da ação popular— o que seria incabível em face da extinção sem mérito —, observa-se que havia elementos fáticos e jurídicos suficientes para legitimar a propositura da demanda, evidenciando que os recorrentes deram causa à relação processual.

Noutro viés, no tocante ao
quantum
dos honorários, a fixação em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa mostra-se adequada à complexidade da lide e ao trabalho desenvolvido pela patrona dos autores ao longo de anos de tramitação.

Por derradeiro, impende consignar que a hipótese vertente atrai a incidência da remessa necessária,
ex vi
do disposto no art. 19 da Lei nº 4.717/65, de sorte que se constata que a r. sentença de primeiro grau conferiu solução juridicamente inatacável à lide, não comportando qualquer reforma, porquanto a fundamentação exarada pelo magistrado sentenciante — tanto no tocante à extinção do feito por perda superveniente do objeto quanto à criteriosa distribuição dos ônus sucumbenciais pautada pelo princípio da causalidade — mostra-se escorreita e em absoluta harmonia com o ordenamento jurídico, razão pela qual deve ser integralmente confirmada também em sede de reexame obrigatório.

Do exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e dos recursos de apelação para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade, inclusive em sede de reexame obrigatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)